Tribunal: TJMT
Processo: 0008291-94.2011.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008291-94.2011.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), JANIO FERNANDES DE SOUZA - CPF: 441.891.681-49 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JANIO FERNANDES DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 33,
CAPUT,
DA LEI No 11.343/06 – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INADMISSIBILIDADE – DENÚNCIAS – RESIDÊNCIA CONHECIDA COMO BOCA DE FUMO – TESTEMUNHOS DE AGENTES POLICIAIS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – APREENSÃO DE TROUXINHAS DE COCAÍNA – TRAZER CONSIGO E TER EM DEPÓSITO DROGAS COM FINALIDADE DE MERCANCIA – CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA – CONDENAÇÃO MANTIDA – PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS E REINCIDÊNCIA – MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO –RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Os testemunhos de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório.

As denúncias e os depoimentos dos
policiais
quanto à comercialização de entorpecentes, a indicação da residência como sendo “boca de fumo”, o fato de ser o apelante um traficante conhecido do bairro, bem como a apreensão de porções de cocaína em “cabecinhas”, comprovam que o apelante trazia consigo, guardava/tinha em depósito substâncias entorpecentes com intuito de realizar a comercialização.

Não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer.

Embora a reprimenda tenha sido estabelecida em patamar inferior a 8 (oito) anos de reclusão, no caso, 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses, mantém-se o
regime
inicial fechado por se tratar de réu
reincidente
,
em observância ao disposto no art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0008291-94.2011.8.11.0042

APELANTE: JANIO FERNANDES DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Jânio Fernandes de Souza contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Penal código no 309605, julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo a 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, c
omo incurso nas penas do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, absolvendo-o das imputações dos arts. 35,
caput
, e 40, inciso VI, ambos da Lei de Tóxico.

Nas razões recursais, ID.55493966 e 55493967,
“negou qualquer relação com o entorpecente apreendido, bem como o delito de tráfico de drogas, informando que sequer estava presente no dia dos fatos.”
Requereu a absolvição em face da fragilidade probatória para dar suporte a uma condenação em tráfico de drogas. Subsidiariamente, requereu a modificação para o regime semiaberto, nos moldes do art. 33, § 2°, aliena “b”, do Código Penal c/c com as Súmulas 718 e 719 do STF e 440 do STJ.

Em contrarrazões, ID. 55493968 a 55493976, o Ministério Público pleiteou a manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso
,
ID. 56789968.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JANIO FERNANDES DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso busca, em síntese: (I) a absolvição por insuficiência de provas e (II) a modificação do regime de cumprimento de pena.

I - Absolvição por insuficiência de provas

A denúncia foi, inicialmente, oferecida em desfavor de Ernandes Teixeira da Silva, nos seguintes termos:

“(...) Depreende-se dos autos que no dia 30 de setembro de 2010, por volta das 01h00min, na residência particular, localizada na rua 04 de Janeiro, no 265, bairro Jardim Leblon, nesta capital, o denunciado ERNANDES TEIXEIRA DA SILVA foi preso em flagrante delito por guardar e ter em depósito 24 (vinte e quatro) porções de COCAÍNA que pesaram no total 11,06g (onze gramas e seis centigramas), consoante registrou o laudo de constatação (fl. 20) que, posteriormente, foi confirmado pelo laudo definitivo de fls. 37/38, droga essa de uso proscrito, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. (...).”

O Ministério Público aditou a denúncia, para incluir o réu Jânio Fernandes de Souza, imputando-lhe a prática, em tese, dos delitos tipificados nos arts. 33,
caput
, 35,
caput,
e 40, inciso VI, todos da Lei 11.343/06, nos seguintes termos:

“Segundo consta, no dia 30 de setembro de 2010, por volta das 01h00min, após investigadores de polícia lotados na Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes terem recebidos informações do tráfico de drogas disseminado na conhecida ‘boca de fumo do Jânio’, localizada na rua 4 de Janeiro, n. 265, bairro Jardim Leblon, dirigiram-se para lá e prenderam em flagrante o acusado Ernandes Teixeira da Silva por guardar e ter em depósito 24 (vinte e quatro) porções de COCAÍNA que pesaram no total 11,06g (onze gramas e seis centigramas), consoante registrou os laudos de fls. 31 e 45/49, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, e por ter se associado ao denunciado JÂNIO.

Depreende-se que já havia informações da traficância perpetrada pelo denunciado JÂNIO na residência (doc. anexo), especificamente, no período noturno e, ao adentrarem na casa, avistaram o denunciado JÂNIO e outro indivíduo que, posteriormente, foi identificado como sendo o acusado Ernandes que, ao notarem a presença dos policiais civis, empreenderam fuga, tendo eles deixado caído ao chão uma trouxa de cor azul contendo 24 (vinte e quatro) trouxinhas de cocaína.

Em seguida, os investigadores de polícia detiveram o acusado Ernandes no banheiro da casa vizinha, da qual, teria pulado o muro, enquanto que o denunciado JÂNIO conseguiu fugir do local, deixando cair uma CNH em nome de Orlando Rosseti.

Na audiência de instrução realizada no dia 23/03/2011, referente aos autos n.o 16345-83.2010.8111.0042 que o parquet promove contra o acusado Ernandes, confirmou-se que o indivíduo que conseguiu fugir realmente é o traficante JÂNIO, ora denunciado, sendo que cumprida a ordem de serviço n. 293/2010 (doc. anexo), restou averiguado que JÂNIO de fato mora na residência objeto da diligência policial.

Consta, ainda, que depois da prisão do acusado Ernandes, um dos comparsas de JÂNIO, restou averiguado que o denunciado JÂNIO contratou o menor Wenderson José Cavalcanti para realizar a venda ilícita de drogas em sua boca, denotando assim que JÂNIO além de traficar em conluio associativo como acusado Ernandes, envolveu o menor Wenderson na mercancia com o nítido propósito de auferir lucro fácil e, por conseguinte, evitar a sua prisão (doc. anexo).

Aliás, na detenção do menor Wenderson, o denunciado JÂNIO conseguiu fugir mais uma vez pela sua rota de fuga estratégica, ocasião em que os investigadores notaram que o denunciado JÂNIO aumentou o muro de toda a sua casa, elevando-o, medindo aproximadamente 4m (quatro metros) de altura, sendo que, ainda, foi colocado cacos de vidro em cima do muro, indubitavelmente, para dificultar a entrada da polícia na casa.

Dessa forma, de se ver que o denunciado JÂNIO traficava em seu imóvel, conhecido como a ‘boca de fumo do Jânio’, mostrando-se evidente que ele trazia consigo, guardava e tinha em depósito as 24 (vinte e quatro) trouxinhas de cocaína apreendidas quando da prisão do acusado Ernandes, ocasião em que JÂNIO conseguiu fugir, em conluio associativo com o acusado Ernandes, responsável por auxiliar JÃNIO na disseminação do comércio ilícito de drogas na residência que acabou envolvendo o menor Wenderson nessa empreitada criminosa.”
(sic. ID. 55492968)

O acusado Jânio Fernandes de Souza
negou a traficância, declarando-se ser apenas usuário de entorpecentes:

“(...) a casa é do meu pai, abandonaram minha mãe; a 04 de janeiro, 265, jardim Leblon? É; lá é abandonado; eu moro na rua Frei Caneco, 177, Jardim Renascer, há mais de dezessete anos (...) nesse dia eu não estava lá doutor; eu sou usuário de drogas, eu usava drogas com o Ernandes Teixeira; aí nesse dia eu não estava, ele foi preso achou mais fácil falar que era minha senhor (...) esse Wenderson eu não conheço também não (...) eu moro sozinho, moro eu e meu filho (...) respondo sim; que crime? De um cento e vinte e um (...) e tráfico de drogas né senhor (...) esse Ernandes mora de frente de casa, da casa do meu pai lá (...).”

(depoimento transcrito na sentença)

O corréu Ernandes Teixeira da Silva afirmou perante a autoridade policial que o apelante Jânio era traficante do Jardim Leblon e que o conhecia:

“QUE já foi preso e processado duas vezes, por pratica de crime de porte ilegal de arma de fogo e tráfico de entorpecente, tendo ficado preso na cidade de Campo Grande\MS, por dois anos e quatro meses; QUE, nessa oportunidade transportava onze quilos de maconha; QUE, informa que faz mais de quatro meses que está desempregado, sendo que é sua mãe quem lhe arranja alguma coisa para comer, pois é aposentada; QUE, paga pensão de R$ 100,00 para seus dois filhos, sendo que quando não tem o dinheiro, sua mãe manda com a aposentadoria que recebe; QUE, informa que na data de ontem, viu quando os policiais chegaram na residência de JANIO, um boqueiro conhecido, mas ele fugiu pulando o muro e foi embora; QUE, como é vizinho de JÂNlO, saiu pra fora para ver o que estava acontecendo; QUE, nesse momento o policial ouviu

e perguntou o que estava fazendo ali, tendo respondido que estava tomando conta daquela casa para Maria; QUE, nessa casa não possui nenhum imóvel; QUE, indagado ao interrogado se é ele quem cuida da casa para Maria, porque não entregou as chaves do portão para os senhores investigadores, respondeu que pula o muro para cuidar da casa da Maria; QUE, conhece JÂNIO desde pequeno, pois foram nascidos e criados ali; QUE, sabe que JÂNIO é traficante, mas nega que comercialize droga com ele; QUE, indagado ao interrogado se viu o momento em que os policiais localizaram a droga apreendida, respondeu que não; QUE, perguntado ao interrogando quem é o indivíduo que veio conduzido consigo, respondeu que é um carinha lá do bairro, só o conhecendo de vista, esclarecendo que ele estava passando na hora dos fatos, mas acha que ele não tem nada a ver com o tráfico praticado pelo JÂNIO; QUE, por fim esclarece que embora a casa da Maria não tenha colchão nem nada, estava dormindo ali; QUE, perguntado ao interrogando se

estava na casa de JÂNIO no momento da abordagem policial e também tentou fugir pulando o muro e se escondendo em uma residência desabitada, respondeu que não; QUE, perguntado ao interrogando aonde mora a senhora Maria, ele respondeu que acha que ela mora no Bairro Santa Laura; QUE, esclarece que para olhar a residência a dona Maria lhe dá um agrado.”
(
sic
ID. 55478486 e 55478487)

Em juízo,
Ernandes Teixeira da Silva negou a traficância ou qualquer vínculo com o apelante Jânio. Todavia,
confirmou que as drogas foram encontradas na casa situada na rua 04 de Janeiro, n. 265 – uma residência abandonada, mas pertencente à família do apelante Jânio –, e que o local era utilizado por usuários para consumo de entorpecentes. Confira-se:

“(...) essa droga realmente foi encontrada, eu moro próximo a essa casa, essa casa lá é abandonada justamente, as pessoas invadem lá para usar droga; eu não tinha conhecimento que tão vendendo droga lá não; mas nesse dia eu sai, eu estava bebendo nesse dia em casa, eu e meu vizinho (...) meu vizinho é o Mário (...) eu permaneci ali por um minuto ali, na garagem dessa casa, vendo o que estava acontecendo, até então eu não tinha conhecimento de droga, eu não tava com droga, eu não uso droga; realmente tinha uma pessoa lá, mas eu não sei dizer se Jânio, falaram desse Jânio que mora lá, mas lá não mora ninguém, eu nunca vi esse Jânio lá (...) no outro dia de manhã cedo, tiraram esse tal de Alisson que estava lá no CISC lá, um rapaz que eu nunca vi na minha vida, para falar que eu vendo droga para o Jânio, sendo que nem o Jânio eu não conheço (...) eu estou aqui com o que você respondeu lá na DRE e se disse (...) que naquele dia você viu quando os policiais chegaram na residência de Jânio, uma ‘boqueiro’ conhecido, mas ele pulou o muro e foi embora, que como você é vizinho do Jânio, você saiu para fora para ver o que estava acontecendo! Foi, eu disse isso lá mesmo; você falou para mim que você não conhece o Jânio? Justo, pessoalmente eu não conheço mesmo não Vossa Excelência; lá porque não mora nenhuma pessoa lá, por isso que eu não conheço; as pessoas invadem lá realmente para usar droga, agora para vender eu não tinha conhecimento, até então; a casa é abandonada (...) eles me fizeram essas perguntas, eu só tive que concordar com tudo que eles me perguntavam, até porque eu estava sendo espancado e torturado com máquina de choque lá; no momento eu concordei com tudo com eles (...) você viu quando os policiais acharam a droga? Não, até então não vi (...)”
(depoimento transcrito na sentença)

Ailson de Oliveira Rosa, usuário de drogas, declarou na delegacia:

“QUE é usuário de drogas desde os dezesseis anos de idade; QUE, afirma que usa apenas cocaína, ou seja, apenas ‘cheira’, não ‘fuma’, como faz a maioria das pessoas; QUE, informa que na data de ontem, por volta das 02:00 horas da manhã, havia saído da pastelaria que fica localizada na esquina da Rua 07 de Janeiro, do Bairro Pedregal e estava se dirigindo para sua residência quando foi abordado, na frente da casa do JÂNIO, por policiais civis; QUE, não chegou a ver a abordagem dos policiais, tendo ficado sabendo depois que eles estavam atrás de JÂNIO, pois ele é traficante conhecido da região; QUE, afirma que embora seja usuário de droga há muito tempo, nunca adquiriu droga de JÂNIO, pois onde ele vende é muito visado e tem uma câmera instalada ali próximo; QUE, sempre que compra droga para consumo é da gurizada que fica nos bares e boates, pois se vende muito nesses locais, o negócio é estar com o dinheiro ‘pois o trem aparece que nem água.”
(
sic
ID. 55478486)

Não obstante, o investigador de polícia Dilson Antônio da Silva narrou as denúncias sobre a “boca do Jânio” e que o apelante Jânio se encontrava na residência no momento da operação policial, no entanto empreendeu fuga:

“QUE na data de hoje por volta da 01h00, o depoente e os IPC Mario Marcio e Pedro Hermínio, foram averiguar denúncia de tráfico de drogas no Bairro Pedregal, em uma boca conhecida como ‘Boca do Jânio’, ou antiga ‘boca da Inês", que funciona em uma casa abandonada; Que ficaram observando a movimentação e quando perceberam que usuários estavam comprando drogas, fizeram a abordagem no referido imóvel; Que, esclarece que ficaram por alguns momentos em frente da casa observando a movimentação para identificarem quem era o ajudante de Jânio, conforme a denúncia; Que, no momento em que entraram na casa, conseguiram prender o ajudante de Jânio que foi identificado posteriormente com o Hernandes Teixeira da Silva, mas Jânio conseguiu empreender fuga pelos fundos do terreno, pulando muros das residências próximas; Que, durante a fuga Jânio acabou deixando cair uma CNH em nome de Orlando Rossetti; Que, no momento em que abriram o portão caiu uma trouxa de cor azul contendo vinte e quatro ‘cabecinhas’ de pasta base de cocaína.”
(
sic
ID. 55478484)

“(...) o alvo nosso era o Jânio; sabíamos também que o Jânio tinha uma pessoa que ajudava ele na venda da droga (...) nós fomos na finalidade de pegar o Jânio; nesse dia que nós fizemos a campana lá, fomos lá a noite, tínhamos informação de que o Jânio estava na residência lá vendendo e fizemos o fechamento lá e estava o Jânio; os senhores viram o Jânio lá? Que na hora, vimos o Jânio; que na hora que entramos eles põem uma corrente no portão; tem um portão e põe uma corrente e a corrente muito grossa e até nós cortamos nessa casa abandonada, é abandonada não tem nada, mas tem um portão e tem um muro lá alto; e nessa hora que vimos que ele estava lá dentro, tinha a movimentação e já sabíamos que ele estava lá, ai ele conseguiu fugir o Jânio; e esse Ernandes ele pulou, tinha uma casa vizinha também, que é abandonada, não mora ninguém lá e ele pulou e pegamos ele no banheiro lá; eu não, o Mário Márcio conseguiu pegar ele, que estava junto comigo; e eles deixaram cair essa trouxa, uma droga que estavam com eles (...) na hora que nós paramos a viatura em frente, vimos que foi duas pessoa que correu, o Jânio e ele; o Jânio é fácil de localizar por que devido ele ser careca; e ele nessas duas pessoas que correu mesmo foi duas pessoas, não deu para conhecer, mas logo viu que era ele porque ele pulou e logo o Pereira conseguiu pular também na outra casa e pegou ele no banheiro; aí realmente ele falou, mas logo ele falou para mim, que conhece o Jânio sim ele falou: ‘não, eu não tenho nada com isso, eu estou ai para ver um lado, que o trem é do Jânio mesmo, então lá ele falou para nós isso, mas ele conhece o Jânio sim certeza’ (...) o Jânio só vende a noite droga naquele lugar e lá ele tem um esquema de rodízio; nesse dia que o Jânio vende, ninguém mais vende ali, é só do Jânio (...) na hora que vocês entraram tinha alguém na casa comprando a droga? tinha um rapaz que estava comprando, que foi pego, parece que um de menor, que foi pego também (...) me parece que pegou esse menor, mas acho que estava com a droga que tinha comprado, não lembro certinho se pegou ele com a droga (...) antes disso um pouco saiu uma moto, que pegou com ele (Jânio) e vai muito moto taxi pegar, mas como não tinha condição de nós subir e ia ser fácil da moto fugir também para pegar, ai resolvemos pegar esse que foi a pé (...) você chegaram a ver o Jânio lá ou não chegaram a ver o Jânio? Vimos o Jânio; viu ele fugindo? Vi ele fugindo (...) ele (Ernandes) estava perto do Jânio, foi os dois que correram; ele estava próximo ao Jânio; só que o Jânio foi mais, ele estava os dois juntos, ele não estava na casa vazia; e essa trouxa que caiu quando vocês abriram o portão estava aonde? No chão, próximo aos dois que saíram correndo (...) deu para ver com que estava? Se com o Jânio ou com ele? Não, assim claramente de quem caiu, os dois saiu correndo, a droga caiu, vimos que caiu o embrulho e os dois saiu correndo, o Jânio foi para o fundo, ele foi para o outro lado (...) a casa parece que é da mãe do Jânio, o Jânio não mora lá, ele fica lá e mora em outro local; ele fica toda noite lá para fazer a venda da droga (...) estava com os dois a droga, agora a propriedade da droga é do Jânio (...) e aí põe ele (Ernandes) para vender, em troca ele ganha alguma coisa, mas é o Jânio que é o dono da droga realmente; e põe ele para vender, e a informação é que não é constantemente ele, outrora punha outro, é quem estava no momento lá, ele põe para fazer o corre para ele (...)”
(depoimento transcrito na sentença)

Da mesma forma, o policial Pedro Hermínio Oliveira Cardoso afirmou sob o crivo do contraditório:

“(...) já estava a algum tempo querendo fazer a prisão do Jânio que era uma boca que estava muito conhecida, já há vários anos naquela região; e ele era muito famoso, só que ainda a gente estava com uma dificuldade de entender o modus operandi dele, enfim, até que começou a chegar informação que realmente ele estava movimentando muito lá e juntamente com ele sempre ficava uma pessoa auxiliando; nós não sabíamos qual era essa pessoa, não sabia se era uma pessoa determinada, mas sempre tinha um alguém ajudando (...) nós chegamos no lugar, é uma casa com grades, essa casa funciona da seguinte forma: ela fica fechada a grade com corrente e cadeado, e lá de dentro ele fica fazendo a venda para pessoa não entrar e caso a polícia chegue, a polícia tem uma dificuldade muito grande de entrar (...) chegamos na casa duas pessoas correram, e um policial foi por trás na outra casa e tentou fazer a prisão de um que estava tentando pular o muro, mas não conseguiu, ele pulou o muro para o outro lado, enfim; e o outro também sumiu (...) na casa do Jânio quando eles correram, foi achado uma porção de vinte e quatro, vinte e cinco cabeças de pasta base (...) nos momentos que antecederam a chegada, os senhores ficaram observando movimentação na casa. Houve movimentação de pessoas indo para adquirir? A gente conseguiu observar uma pessoa, um usuário, só que ele chegou, diante da nossa observação, ele não pegou nada na casa, parece que ele só conversou e subiu (...) deu para ver se era o Jânio e ele que estava correndo? Não; no momento nós vimos pela distância que nós estávamos, até para não dar nenhum tipo de problema, eram duas pessoas, uma pessoa que no caso seria o Jânio, um colega conseguiu identificar, mas ele conseguiu fugir, infelizmente pelas dificuldades do terreno; a outra pessoa não deu para identificar; a outra pessoa teria pulado, ai que nós fomos fazer a averiguação nas residência, fomos encontrá-lo (...) essa droga ela estava caída ao chão, se não me engano estava caída ao chão; nesse momento eram outros dois policiais que estavam fazendo a entrada, a gente estava dando, fazendo a outra cobertura, que o local é muito extenso e complicado, mas essa droga foi achada ao chão (...) não deu para ver ali quem que deixou cair a droga, dos dois não deu para ver? Não, não (...) e o alvo da diligência dos senhores era? Era a pessoa do Jânio, que era o conhecido lá ainda, é a pessoa complicada lá (...) do meu colega que reconheceu é o Mário Márcio (...) e ele reconheceu o Jânio? Reconheceu; como um dos dois que fugiram? Isso (...) a casa do Jânio é a terceira casa da esquina para cima, a terceira casa, é a do Jânio, é aonde duas pessoas estavam, o Jânio e mais uma pessoa; essa casa do Jânio onde ele faz a comercialização da droga, existia, tem um pit bull, um pit bull nessa casa, aonde fica trancada a casa, difícil acesso para a gente (...) a terceira casa, aonde o Jânio apareceu no muro, que o colega tentou dar voz de prisão a ele e ele conseguiu fugir, é a terceira casa, é a casa da esquina; essa terceira casa é a que tem dois pit bulls, é aonde foi encontrada a carteira de habilitação, é aonde ele conseguiu fugir nesse momento (...)”
(depoimento transcrito na sentença)

As testemunhas de defesa são meramente abonatórias e não presenciaram os fatos.

A corroborar a prática do delito de tráfico de entorpecentes pelo apelante estão o Boletim de Ocorrência (p. 4 do ID. 55478487), o Termo de Exibição e Apreensão e o Laudo de Constatação Preliminar, ID. 55478488, e o Laudo Pericial, ID. 55478492 e 55478493, descrevendo a apreensão de 24 (vinte e quatro) porções de cocaína, embaladas em forma de “cabecinhas”, com peso de 11,06 (onze gramas e seis centigramas).

Além disso, o Relatório Policial noticia as inúmeras denúncias anônimas e investigações de tráfico de drogas no endereço em que se operou a atuação policial, objeto destes autos, Rua 4 de Janeiro, 265, Jardim Leblon, Cuiabá-MT, além da identificação do traficante responsável, o apelante Jânio Fernandes de Souza:

“Conforme busca domiciliares anteriores, esta equipe de investigadores já fez a primeira prisão em flagrante de um de seus comparsas ERNANDES TEIXEIRADA SILVA, (BO. anexo) qual tentou empreender fuga, mas foi localizado no banheiro de imóvel vizinho;

Ainda, mas já e outra ocasião, fizemos a detenção de um menor WENDERSON JOSE CAVALCANTI, encontrado dentro da residência do suspeito escondido em cima do telhado, segundo informações este menor foi contratado por JÂNIO para vender suas drogas;

Informamos que esta última prisão nos deparamos com uma surpresa, apesar da casa do suspeito encontrar-se abandonada, o mesmo mandou aumentar muro de toda casa até mesmo na frente, hoje o muro que faz fundos para um terreno baldio mede aproximadamente uns quatro metros de altura e detalhe Sra. Delegada, com cacos de vidros em suas bordas, o qual dificultou mais nossa entrada na casa, e mais uma vez o suspeito conseguiu fugir;

Dentro do imóvel foi encontrado uma rota de fuga, que através de uma escada colocada estrategicamente o suspeito consegue pular de sua residência para outro imóvel vizinho e assim de casa em casa o suspeito consegue fugir.”
(
sic
ID. 55492971)

Importante destacar que todos os policiais confirmaram as denúncias e as suspeitas já existentes quanto à comercialização de entorpecentes pelo apelante, além da indicação do local como sendo a “boca de fumo do Jânio” – traficante conhecido no Jardim Leblon, bem como a apreensão na residência de porções de cocaína, próprias para a comercialização.

Não bastasse, os policiais afirmaram terem visto o apelante e o corréu Ernandes no interior da residência antes da abordagem policial, no entanto o apelante Jânio obteve êxito na fuga, deixando o entorpecente no local.

Como bem consignado na sentença:

“Acerca do encontro da droga, muito embora referida porção tenha sido localizada sobre o solo e nenhum dos policiais soube dizer quem realmente fez a dispensa do alucinógeno (se o réu JÂNIO ou o corréu HERNANDES), o certo é que dúvidas não pairam sobre a propriedade desse entorpecente, posto que na investigação exitosa dos policiais, apurou-se que o responsável pela traficância no local da abordagem era o acusado JÂNIO, como segue:

‘(...) Através deste documento informamos que conforme inúmeras denuncias anônimas existe de fato um tráfico de drogas no endereço Rua 04 da Janeiro, 265, bairro Jardim Leblon, Cuiabá-MT. E conforme investigações conseguimos identificar o traficante responsável, trata-se de pessoa de nome JANIO FERNANDES DE SOUZA, RG no 06066194 SSP/MT, CPF no 441.891.681-49, nascido em 15/028/1971, filho de Maria Zelia Fernandes de Souza (...)’ – relatório de fl. 172/174.

Ressalte-se que o coacusado HERNANDES foi denunciado por estar supostamente colaborando com o tráfico exercido pelo réu JÂNIO e não que o mesmo seria o dono da droga.

Assim, conquanto o acusado JÂNIO não tenha sido preso em flagrante no dia da abordagem, já que obteve êxito na fuga, mas levando em consideração as demais circunstâncias em especial o monitoramento policial que apurou ser a residência pertencente à família do acusado JÂNIO e que no local a traficância era comandada por ele, alinhada circunstância de que a droga foi encontrada no interior da residência, que era fechada por muro e cadeado, e que no interior estava presente apenas o réu e o corréu HERNANDES (visualizado pelos policiais), este último apontado como apenas colaborador na traficância realizada por JÂNIO, tenho comigo que dúvidas não pairam acerca da propriedade da droga, muito menos quanto sua finalidade mercantil.

Aliás, o próprio corréu HERNANDES quando ouvido na delegacia, apesar de negar seu envolvimento no ilícito, confirmou que o réu JÂNIO é conhecido traficante na região e que no dia fatos conseguiu empreender fuga, senão vejamos:

‘(...) QUE, informa que na data de ontem, viu quando os policiais chegaram na residência de JANIO, um boqueiro conhecido, mas ele fugiu pulando o muro e foi embora; QUE, como é vizinho de JANIO, saiu para fora para ver o que estava acontecendo (...)’ – Fl. 23.

Desse modo, conclui-se que os depoimentos prestados pelos agentes policiais devem ser recebidos como meio idôneo de provas, máxime quando não há indícios de que estes tenham interesse em prejudicar o réu.”
(
sic
ID. 55493956)

Assim, constata-se que a prova produzida no inquérito policial foi ratificada em juízo e está em harmonia com os demais elementos dos autos.

Os testemunhos de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos em juízo, com a observância do contraditório.

Com o mesmo entendimento, colaciono julgados do nosso Tribunal:

“(...) as declarações firmes e uniformes dos policiais militares encarregados das diligências, são elementos probatórios válidos para respaldar a condenação, uma vez que as palavras destes gozam de presunção de veracidade, não podendo ser desprestigiadas apenas com base na negativa de autoria daquele.(...)”
(TJMT, Ap 120021/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 28/11/2016)

“(...) Conforme farta jurisprudência dos tribunais pátrios, as palavras dos policiais são meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, e que, por se tratarem de funcionários públicos, suas declarações gozam de presunção de veracidade, de modo, que não se mostra suficiente a simples negativa de autoria do apelante, totalmente isolada nos autos, para desprestigiar o seu valor probatório. (...)”
(Ap 113986/2016, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/10/2016, Publicado no DJE 17/10/2016)

Desse modo, ficou comprovado que o apelante
trazia consigo, guardava e tinha em depósito
substâncias entorpecentes – cocaína – com intuito de realizar a comercialização

Ademais, não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer.

Em conclusão, é inadmissível a pretendida a absolvição.

II – Regime de cumprimento de pena

Tendo em vista a quantidade de pena imposta – 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão – e em virtude da reincidência
(condenação nos autos sob o n. 106/2005),
o magistrado estabeleceu o regime inicial fechado.

Embora o
quantum
da pena permita, em tese, a fixação do regime semiaberto, o fato do apelante ser reincidente justifica a imposição de regime prisional mais gravoso, no caso o fechado,
em observância ao disposto no art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal.

À vista do exposto e, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020